Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721538-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES DECISÃO A Segunda Seção do e. STJ, em 28/04/2020, decidiu afetar o REsp 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051) e, por unanimidade, suspender a tramitação dos processos em todo território nacional, conforme proposta do Exmo. Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: “interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Nesses termos, em obediência à r. decisão emanada do e. STJ, determino a suspensão do presente processo até julgamento do recurso repetitivo. Exclua-se da pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora